Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733044-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS RIGHETTI CURY EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora